Tribunal: TJMT
Processo: 1002977-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002977-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 069.514.391-33 (PACIENTE), JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 081.604.891-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002977-91.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VINICIUS DA CONCEICAO PEREIRA, JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE/PORTE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA A DENÚNCIA. PLEITO PREJUDICADO. PEÇA ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTES QUE SE ENCONTRAVAM EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de dois pacientes contra decisão que decretou suas prisões preventivas pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i
) se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (
ii
) se houve ilegalidade na prisão em flagrante em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (
iii
) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O alegado excesso de prazo resta prejudicado, pois a denúncia já foi oferecida.

3.2. A ilegalidade do flagrante foi reconhecida pelo juízo singular, com o consequente relaxamento da prisão em flagrante, não subsistindo alegação de flagrante preparado.

3.3. A prisão preventiva, porém, foi decretada com base em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas cautelares anteriores.

3.4. Não há manifesta ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, devendo eventuais nulidades na abordagem policial ser apuradas na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para sua apresentação”

“2. A prisão preventiva pode ser decretada mesmo após o relaxamento da prisão em flagrante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

“3. A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de os pacientes, beneficiados com a liberdade provisória noutros autores, reiterarem no cometimento de crimes dolosos”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 311 e 312; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 926.770/CE; STJ, AgRg no RHC n. 175.737/MG; STJ, RHC n. 147.559/MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002977-91.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS

PACIENTES: JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA

JOÃO VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e JOÃO VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento.

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
os pacientes permanecem presos há mais de 90 (noventa) dias desde a concretização de suas prisões em flagrante, o que, no seu entender, configura excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
2
) a prisão não ocorreu em situação de flagrante, sendo, portanto, ilegal o ingresso dos agentes de segurança no imóvel de um dos pacientes, sobretudo quando ausente a autorização judicial, tornando nulas as provas subsequentes. Quando não, argumenta que houve “flagrante preparado” pelos policiais militares, o que configuraria hipótese de crime impossível;
3)
a conversão da prisão em flagrante em preventiva é ilegal, especialmente diante da ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem “
com a expedição de alvará em soltura em favor dos pacientes, impedindo qualquer coação ou restrição de suas liberdades”
[doc. digital n. 266621774].

A liminar foi
indeferida
pelo Plantonista, Desembargador Geraldo Giraldelli [doc. digital n. 266650281].

O Juízo singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 267747841].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 272206891].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002977-91.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e JOÃO VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO PEREIRA, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos n. 1003808-52.2024.8.11.0008].

Consta dos documentos produzidos nos autos que os pacientes foram presos no dia 30 de outubro de 2024, em razão da prática do crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003.

Valho-me da denúncia oferecida pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres/MT para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

No dia 30 de outubro de 2024, por volta das 19h30min, em residência particular, localizada na Rua Guarani, n° 808, Bairro Maracanã, n° 808, Barra do Bugres/MT, os denunciados
JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e JOÃO VINICIUS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda
arma de fogo e munições de uso restrito, consistente em 02 (dois) revólveres calibre .38 e 09 (nove) munições calibre .38
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.332212 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 22.

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, a equipe de Polícia Militar realizava rondas rotineiras, ocasião em que visualizou um dos indivíduos em atitude suspeita. Ao que então, realizou-se tentativa de abordagem, momento em que o denunciado empreendeu fuga e adentrou uma residência.

Destarte, na fuga foi possível visualizar o denunciado retirar uma arma de fogo da cintura e dispensar no quintal da residência. Diante disso, adentrou-se o local e identificou o denunciado
JOÃO VINICIUS
que portava 01 (um) revolver calibre .38 municiado com 06 (seis) munições intactas
.

Ainda, na residência fora identificado o denunciado
JEFFERSON THIAGO
e encontrado embaixo de um pano próximo ao denunciado 01 (um) revólver calibre .38 e 03 (três) munições intactas.

Ao ser indagado, os denunciados informaram serem pertencentes à facção criminosa primeiro comando da capital PCC, bem como estariam em posse das armas de fogo para se defender de possíveis ataques da facção rival comando vermelho CV”

Como se vê, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta
prejudicado
, porquanto a peça acusatória já foi apresentada.

Nesse sentido, adoto o seguinte aresto do STJ:

“[...] A análise da tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está prejudicada, uma vez que o Ministério Público, supervenientemente, apresentou a exordial acusatória, que foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau [...]”
(AgRg no HC n. 926.770/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

No que se refere à ilegalidade do flagrante, a questão foi analisada pela juíza singular, que reconheceu a ilicitude da busca pessoal e do ingresso no domicílio, razão pela qual determinou o relaxamento das prisões. Confira-se:

“Conforme consta no boletim de ocorrência (Id. 174148672) e nas declarações prestadas pelos policiais militares (Ids. 174148673 e 174148674), é evidente que a abordagem ao custodiado João Vinicius ocorreu devido ao seu reconhecimento no meio policial, especialmente por ter saído recentemente da prisão.

[...] Em consonância com o entendimento da moderna criminologia, há de reconhecer que pesa sobre o acusado o instituto criminológico denominado "Labelling Approach". [...]

Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva. Os arts. 240, § 2.o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência.

Por esta razão, entendo que não se podem convalidar as ações policiais em que não se demonstre de forma nítida a fundada suspeita que levou à realização da abordagem. Evidentemente que esta demonstração não é exauriente, mas deve ser minimamente crível, caso contrário não pode ser aceita para legitimar a busca pessoal”

Destarte, reconhecida a falta de justa causa para a ação policial e, por conseguinte, a nulidade do flagrante, resta
prejudicada
a alegação de que houve “flagrante preparado” pelos agentes de segurança.

Por outro lado, a juíza reconheceu a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, e decretou, na sequência, a segregação preventiva, nestes termos:

“O fumus comissi delicti consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, no caso dos autos, a materialidade do delito acompanhado de indícios de autoria, restou demonstrada no presente flagrante, conforme se verifica do depoimento prestado pela testemunha Marcos Paulo Bezerra Fernandes (Id. 174148683), bem como das declarações dos autuados na presente audiência.

Depoimento da testemunha Marcos Paulo Bezerra Fernandes
: “QUE reside em Barra do Bugres há aproximadamente 05 meses; QUE veio de Lucas do Rio Verde para cá pois estava decretado em Lucas do Rio Verde; Que não faz parte do Comando Vermelho e nem do PCC, porém, que é simpatizante do PCC e já pegou droga para vender do PCC; QUE estava nesta casa ontem que é do Jefferson e que estava lá jantando quando a polícia chegou; QUE no momento em que a polícia chegou todos deitaram no chão; QUE
uma das armas estava com o vulgo "Artilheiro" ( João Vinicius) e a arma de coronha de madeira estava com Jefferson
; QUE então a polícia os conduziu para a Delegacia; Ao ser perguntado se tinha alguma arma consigo o depoente respondeu que não; O depoente narra ainda que as armas estavam escondidas e que a polícia as encontrou (...)”

Outrossim, extrai-se dos autos que João Vinicius, no momento da abordagem, colocou a mão na cintura e retirou um revólver, jogando-o para o quintal da residência enquanto empreendia fuga. Em buscas pelo quintal, encontraram o revólver municiado e, na residência, um revólver com três munições, o qual Jefferson afirmou usar para sua segurança contra possíveis ataques da facção rival Comando Vermelho.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP reza que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Em análise ao periculum libertatis, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar também se encontra presente, em especial para a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. Isso se justifica em decorrência da reiteração criminosa, uma vez que Jefferson foi colocado em liberdade com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares em 02/08/2024, nos autos no 1002189-87.2024.8.11.0008. Além disso, o custodiado João também foi colocado em liberdade neste ano, em 10/09/2024, nos autos no 1002026-10.2024.8.11.0008.

Desse modo, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, pois apesar de terem sido presos em flagrante e colocados em liberdade em outra oportunidade, não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

No que diz respeito à reiteração delitiva, constata-se que os autuados respondem a outros processos criminais, informação obtida por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão, onde se apurou que o autuado Joao Vinicius da Conceição Pereira reponde ação penal sob autos no 1002026-

10.2024.8.11.0008 [tráfico de drogas]; autos no 1001173-60.2023.8.11.0032 [roubo majorado]. O extrato criminal do autuado Jefferson Thiago Campos de Oliveira possui os seguintes processos: autos no 1000419- 59.2024.8.11.0008 [tráfico de drogas]; autos no 1002189-87.2024.8.11.0008 [tráfico de drogas]; autos no: 1005662-24.2023.8.11.0006 [lesão corporal].

[...]

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial, bem como o pedido ministerial na presente audiência, e
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do representado
JOAO VINICIUS DA CONCEIÇÃO PEREIRA e JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA
, qualificados nos autos, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Embora a juíza singular tenha relaxado as prisões em flagrante dos pacientes – e, posteriormente, decretado suas custódias preventivas –, as circunstâncias que envolveram a busca pessoal e ingresso domiciliar demandam maiores esclarecimentos na fase instrutória.

A controvérsia existente sobre a regularidade da atuação policial requer uma análise aprofundada durante a produção das provas, a fim de garantir a adequada aferição dos elementos fáticos e jurídicos do caso concreto.

Com efeito,
neste momento
, não identifico manifesta ilegalidade na decisão que, após o relaxamento do flagrante, decretou as prisões preventivas.

Em contexto análogo, colaciono precedente de minha relatoria, julgado na pauta virtual imediatamente anterior à presente sessão plenária [conf. TJMT, HC n. 1000157-02.2025.8.11.0000].

Além disso, é oportuno destacar que os pacientes se encontravam em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quando foram presos, o que reforça, ainda mais, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva do ora Recorrente
; no ponto, ressaltou o Magistrado primevo que "[...] consta na CAC do autuado da Comarca de Contagem,
registro de inquérito policial em trâmite por crime de igual natureza, cometido em 03/04/2022, na qual lhe fora concedida liberdade provisória", circunstância que indica a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
[...]” Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 175.737/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

“[...]
a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública
. [...] Recurso desprovido”
(STJ, RHC n. 147.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto presente um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025